Tribunal: STF
Processo: Rcl 92756
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo n. 0101078-09.2022.5.01.0068.
A reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao inclui-la no polo passivo da ação sob o argumento de que estaria configurado grupo econômico com a OI S.A. (em recuperação judicial) e a SEREDE - Serviços de Rede S.A., teria violado o entendimento firmado na ADI 3.934.
No ponto, aduz que a empresa reclamante “é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF”.  (eDOC 1, p. 8)
Sustenta que “a alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais, sendo certo que os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo), qual seja: que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, conforme se verifica das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital (Doc7)”. (eDOC 1, p. 8)
Assevera, assim, que “sob a premissa da não sucessão dos passivos acima mencionada, que a venda da UPI foi idealizada para ser feita em ‘duas etapas’. Isso porque o plano de recuperação judicial previa que o leilão de alienação envolveria, inicialmente, o controle societário da UPI e a permanência da Oi. S.A. como acionista minoritária durante um ‘período de transição’. A ideia era possibilitar que a Oi S.A. capturasse a expressiva valorização do ativo que ocorreria após sua venda para um terceiro que iria injetar vultosos recursos para investir e desenvolver a operação”. (eDOC 1, p. 9)
Desse modo, aduz que “a permanência da Oi S.A. como acionista (minoritária) era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial, o que, repise-se, foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo recuperacional”.  (eDOC 1, p. 10)
Por fim, alega que o ato reclamado também viola o teor da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, de modo que “jamais poderia o juízo trabalhista analisar e julgar eventual responsabilidade solidária da V.TAL, em razão da alegação de que faria parte do mesmo grupo econômico da Oi S.A.”. (eDOC 1, p. 21)
Assim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a cassação do ato reclamado, “impedindo que o juízo trabalhista estenda à V.tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE e da OI, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10”. (eDOC 1, p. 27)
É o relatório.
Decido.
No caso em análise, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar sua inclusão no polo passivo da demanda trabalhista, teria afrontado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3934, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 10.
Neste contexto, cumpre salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3934 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), reconheceu a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências). Confira-se a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6.11.09; grifo nosso)

Naquela oportunidade, esta Suprema Corte assentou que os dispositivos legais que vedam a sucessão de débitos pelas Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) alienadas no âmbito do processo de recuperação judicial não padecem de inconstitucionalidade. 
Isso porque, conforme bem consignado pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, “do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada –, autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor do disposto no art. 170, III, da Lei Maior”.
Cumpre anotar que os arts. 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, objetos da mencionada ADI 3934, foram parcialmente alterados pela Lei nº 14.112/2020. Vejamos: 

Redação anterior:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” 

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
(...)
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.

Redação conferida pela Lei nº 14.112/20:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.”

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 
(...)
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.

Conforme se depreende da leitura dos dispositivos, as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 não modificaram substancialmente o conteúdo das normas submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 3934. Dessa forma, tais alterações não constituem óbice ao conhecimento da presente reclamação, com fundamento no entendimento firmado na referida ação.
Ultrapassada essa questão, verifica-se que, no caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., ora reclamante, e a OI S.A. (em recuperação  judicial), por conseguinte, manteve a condenação solidária ao pagamento dos débitos trabalhistas reconhecidos na sentença. Confira-se, pois, trecho do acórdão:

“Assim, o controle da SEREDE, 1ª ré, pela OI S.A., 2ª ré, a participação no capital social da V. TAL, 3ª ré, também pela OI S.A. e os objetos sociais entrelaçados, indicam que há coordenação na execução do objetivo comum, incluindo os meios materiais e humanos para a consecução de sua finalidade, razão pela qual inegável a configuração do grupo econômico, conforme disposto no art. 2, § 2º, CLT e, via de consequência, a responsabilidade solidária entre as rés”. (eDOC  20, p. 9) 

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados mediante os seguintes fundamentos:

O acórdão enfrentou a questão da responsabilidade solidária, tendo se pronunciado sobre a configuração do grupo econômico e as suas bases fáticas. 
A decisão recorrida estabeleceu de forma clara os fundamentos para o reconhecimento do grupo econômico entre as reclamadas/embargadas, pautando-se na existência de controle da SEREDE pela OI S.A., na participação da OI S.A. no capital social da V.TAL, nos objetos sociais entrelaçados e na coordenação na execução do objetivo comum, incluindo os meios materiais e humanos para a consecução de sua finalidade.
(...)
Ainda que a embargante discorde da valoração das provas ou da interpretação jurídica conferida por esta C. Turma, a via dos embargos de declaração não se presta a reexaminar o mérito do que foi exaustivamente decidido. 
A alegação de que a participação acionária da Oi S.A. na V.tal é "mera" participação ou que a V.tal é uma "rede neutra" são argumentos que visam à reanálise de fatos e provas que já foram ponderados no v. acórdão para a formação do convencimento da Turma. 
Da mesma forma, a invocação dos artigos da Lei nº 11.101/2005 e do art. 133, § 1º, II, do CTN relativos à alienação de UPIs e suas implicações já foi implicitamente afastada pela fundamentação do acórdão, que, ao analisar a configuração de grupo econômico sob a ótica do Direito do Trabalho, privilegiou a realidade da relação jurídica e a concentração da atividade empresarial num mesmo empreendimento como elementos definidores da responsabilidade solidária, em detrimento de formalidades societárias ou reestruturações decorrentes de processos de recuperação judicial que visam limitar tal responsabilidade para fins alheios à proteção do crédito trabalhista”. (eDOC 20, p. 29-30)

Pois bem.
Extrai-se dos autos que V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. nasceu, validamente, a partir da alienação parcial de Unidade Produtiva Isolada (UPI InfraCO) da Oi S.A., realizada pelo juízo falimentar no âmbito da recuperação judicial da empresa. 
Constou expressamente do edital de alienação judicial que o objeto a ser alienado (UPI InfraCo), estaria livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames:

1. Objeto - Alienação Parcial da UPI InfraCo. O objeto do Procedimento Competitivo é a alienação parcial da UPI InfraCo, sob a forma e para os efeitos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, por meio da alienação da maioria das ações votantes de emissão da SPE InfraCo, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, para cujo capital social as Recuperandas irão contribuir até a Data de Fechamento, por meio de operações societárias e/ou contratuais, com todos os Ativos, Passivos e Direitos da UPI InfraCo, conforme descritos neste Edital e no Acordo de Investimento.
(...)
9.Ausência de Sucessão. A parcela da UPI InfraCo descrita na Proposta Vencedora será alienada e transferida ao Proponente Vencedor, inclusive para os Investidores, caso a Proposta Vinculante UPI InfraCo seja declarada a Proposta Vencedora, livre de passivos, ônus, dívidas, constrições, contingências, garantias e qualquer responsabilidade subsidiária ou solidária com as Recuperandas pelo cumprimento de quaisquer de suas obrigações, em especial (i) as obrigações decorrentes ou estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi e no Aditamento ao Plano Original; (ii) as obrigações assumidas pelas Recuperandas perante Credores Extraconcursais; e (iii) as obrigações de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, das Recuperandas; e a UPI InfraCo e o Proponente Vencedor não sucederão às Recuperandas em quaisquer dívidas, contingências e obrigações de quaisquer naturezas, inclusive em relação às obrigações de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, ambiental, regulatória, administrativa, cível, comercial, trabalhista, consumeristas, penal, anticorrupção, responsabilidades decorrentes da Lei nº 12.846/2013, previdenciária e aquelas decorrentes da solidariedade assumida pelo Grupo Oi pelo cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Plano Recuperação Judicial do Grupo Oi e no Aditamento ao Plano Original, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142 da Lei nº 11.101/2005 e do artigo 133, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº 5.172/1966.

Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza.
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi S.A. manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934.
Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:

“Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição. Agravo regimental não provido. 1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas, reconhece a responsabilidade solidária da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira. 4. In casu, a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial ‘de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]’, ‘não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor’, transmitindo-se o objeto da alienação ‘livre de qualquer ônus’ (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050). 5. O Tema nº 90 da Repercussão Geral orienta a força atrativa da jurisdição do microssistema regulamentado pela Lei nº 11.101/05 a partir da ‘interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF’ (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09). 6. Uma vez que a controvérsia incidente no Processo nº 0100659-61.2022.5.01.0044, que deu origem à presente reclamação, não se relaciona com o conhecimento de fatos, provas ou direito individual relacionado à relação empregatícia; sendo concernente a eventual configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, também dessa óptica há precedentes obrigatórios do STF (Tema nº 90 da RG e SV nº 10) que fundamentam o juízo de procedência da reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que eventual debate atinente à responsabilidade solidária seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, ‘a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem’ (voto do Ministro Ricardo Lewandowski no RE nº 583.955, vinculado ao Tema nº 90 da RG). 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 86.169 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe  11.12.2025)

Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos, igualmente ajuizados pela V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações S.A.: Rcls 86.174, 86.211, 86.217, todas de relatoria do Min. Dias Toffoli; e Rcls 86.123 MC, 86.219 MC e Rcl 86.216 MC, de relatoria do Min. Cristiano Zanin.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao entendimento firmado na ADI 3.934, nos termos acima expostos.
À Secretaria, para que proceda à retificação da autuação, a fim de que passe a figurar como reclamante V.TAL – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., conforme consta da petição inicial.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente